Tribunal: TJES
Processo: 5000568-74.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-74.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISSA DA SILVA VAZ e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000568-74.2024.8.08.0006

ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTES:
LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR, RAISSA DA SILVA VAZ

RECORRIDOS:
RAISSA DA SILVA VAZ, LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. FALHA GRAVE E INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE REQUERIDA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
A autora RAISSA DA SILVA VAZ ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais alegando a falha e inexecução do serviço contratado com o requerido LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR para construção/reforma. Pleiteou a condenação à devolução integral do valor pago de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que os recorrentes interpuseram recursos inominados com o intuito de desafiá-la.

3. O Recorrente/Recorrido LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR busca a reforma para nulidade por vício de julgamento
extra petita
, e improcedência da condenação por danos materiais.

4. A Recorrente/Recorrida RAISSA DA SILVA VAZ busca a reforma da sentença para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

5. O Recorrido apresentou Contrarrazões, mas, conforme certidão dos autos, foram apresentadas fora do prazo legal (Id nº 78619783).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida, cinge-se aos seguintes argumentos: (i) vicio de julgamento
extra petita
; e (ii) responsabilidade pelo valor de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Recorrente
RAISSA DA SILVA VAZ
, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça junto ao recurso inominado, como também deixou de apresentar nos autos declaração de pobreza a fim de atender minimante os requisitos legais para concessão do benefício legal.

8. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

9. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".

10. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado da recorrente RAISSA DA SILVA VAZ deserto e, consequentemente, não conhecido.

11. No que tange às razões recursais do recorrido LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR, o prazo para apresentação de Contrarrazões no Juizado Especial Cível é de 10 (dez) dias úteis (art. 42, § 2º, Lei 9.099/95 c/c art. 1.003, § 5º, CPC). Verificando-se que as Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido foram protocoladas fora do prazo legal, não há como delas conhecer. A intempestividade é um óbice intransponível à admissibilidade do recurso ou da resposta recursal. NÃO CONHEÇO DAS CONTRARRAZÕES apresentadas.

12.
Da questão processual.
A parte recorrente LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR pugnou pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

13. As razões recursais, por conseguinte, são insuficientes para reformar o ato impugnado, visto que o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

14. Restou demonstrado nos autos que o Réu agiu com culpa ao deixar de concluir as obras e paralisar os serviços. O fato de o Réu alegar ter sido vítima de um golpe (fraude), embora seja um fato alheio à sua vontade, não configura força maior ou caso fortuito capaz de romper o nexo causal e afastar a sua responsabilidade perante a Autora/Consumidora. O risco da atividade prestada por conta própria não pode ser transferido ao consumidor, mormente quando a paralisação do serviço deu causa ao prejuízo, não prosperando reforma do decidido em sentença.

15. No atinente a eventual configuração de ato ilícito ensejador de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pelas partes, embora tenham provocado aborrecimentos, estavam restritos ao âmbito do descumprimento contratual. Não se vislumbra ofensa a direitos da personalidade de qualquer dos litigantes, classificando-se a situação como mero dissabor, não passível de reparação. Pelo mesmo motivo, o pedido contraposto formulado pela Ré é improcedente, e não se reconhece a existência de litigância de má-fé da parte Autora.

IV. DISPOSITIVO

16. Da conclusão. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso da recorrente RAISSA DA SILVA VAZ por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

17. Condeno a Recorrente RAISSA DA SILVA VAZ ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

18. O
Recurso Inominado do recorrente
LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
o recorrente
LUIZ CARLOS SILVA AGUIAR
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)